Tribunal: TJBA
Processo: 0502285-78.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502285-78.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PARANAPANEMA S/A Advogado(s): FERNANDA IRIS REIS PAIVA, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento APELADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO OU PRESCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra Paranapanema S/A em razão de acórdão que conheceu da Apelação e negou provimento ao recurso, mantendo decisão que concedeu mandado de segurança para expedição de certidão negativa de débitos tributários referentes ao IPTU dos exercícios de 2001 e 2002. 2. Pedido dos embargos. Requer o embargante o acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, para que seja reconhecida a extinção dos créditos tributários pelo pagamento e não pela prescrição, argumentando que o pagamento de tributo prescrito possibilita ao contribuinte exigir a restituição do indébito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique a modificação do fundamento da extinção do crédito tributário. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente admitidos nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 5. O acórdão embargado possui fundamentação tecnicamente correta ao reconhecer que tanto a prescrição quanto o pagamento constituem causas de extinção do crédito tributário, autorizando igualmente a expedição da certidão negativa de débitos. 6. Eventual discussão sobre repetição de indébito escapa da cognição do mandado de segurança, cujo objeto limita-se à expedição da certidão negativa de débitos, não abrangendo pretensões patrimoniais que demandariam ação própria com cognição exauriente. 7. A alteração do fundamento da extinção não afasta a abusividade do ato coator reconhecida, mantendo-se íntegro o direito à certidão negativa, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão com inovação de argumentos. 8. A alteração do fundamento jurídico da extinção do crédito tributário, se pagamento ou prescrição, não constitui vício embargável quando ambas as hipóteses autorizam a expedição de certidão negativa de débitos, sendo a discussão sobre repetição de indébito matéria estranha à cognição mandamental. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.022, I, II e III; CTN, arts. 156 e 165, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502285-78.2017.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como embargado PARANAPANEMA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08